Tribunal: TCU
Processo: 020.436/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7745/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão civil concedida pela Fundação Universidade de Brasília e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão nos proventos de parcela judicial alusiva a planos econômicos (URP 26,06%), sem absorção Considerando que a irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas quanto a necessidade de absorção dessa parcela por futuros reajustes da categoria, haja vista tratar-se de antecipação salarial; Considerando que, no caso concreto, a unidade técnica instrutiva constatou que o pagamento decorrente da mencionada rubrica no valor de R$ 2.424,74 não consta do contracheque da interessada relativo ao mês de maio de 2023; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os artigos 259, inciso II e 260, § 4o, e na forma do artigo 143, inciso III, todos do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: a) considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à pensão civil instituída por Yrlanda Maria Rabelo Damasceno Oliveira, deixada em favor de Sílvio de Jesus Oliveira, autorizando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) dar ciência desta deliberação ao interessado e à Fundação Universidade de Brasília; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 020.436/2023-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Silvio de Jesus Oliveira (XXX.107.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.